Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700244-46.2019.8.07.0002 AGRAVANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A AGRAVADO: ALTAIR ALVES DE ARAUJO DESPACHO BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo especial, afirma que é desnecessário o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018